Tribunal: TJMT
Processo: 1011109-58.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011109-58.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Recuperação extrajudicial, Classificação de créditos, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANILO DE JESUS GARAY DA SILVA - CPF: 204.927.401-78 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MONNY VENICIA VICTOR COELHO AGUIAR SILVA - CPF: 621.132.161-91 (ADVOGADO), AGRO BOI COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 05.999.274/0001-50 (APELANTE), GABRIEL STAUT ALBANEZE - CPF: 013.696.091-08 (ADVOGADO), TEC NEW DISTRIBUIDORA E LOGISTICA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E VETERINARIOS LTDA - CNPJ: 01.685.677/0001-73 (APELADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), DANILO DE JESUS GARAY DA SILVA - CPF: 204.927.401-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO
–
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ÔNUS DA RECUPERANDA – AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO ANTERIOR AO PEDIDO DE RJ – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Reconhecida a novação da dívida em favor da recuperanda pela homologação do plano de RJ, e consequentemente extinta a Execução proposta em seu desfavor, os ônus sucumbenciais lhe recairão caso a Execução seja anterior ao pedido de RJ, por força do princípio da causalidade, pois a sua inadimplência deu causa à propositura de Ação visando o recebimento do crédito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Embargos à Execução julgados parcialmente procedentes apenas para extinguir a Execução em relação à apelante, com sua condenação ao pagamento das custas e honorários de 10% do valor da causa, obrigação suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita.

A apelante diz que apenas ela é executada, e como a finalidade principal dos Embargos foi atendido (extinção da Execução), não há falar em procedência parcial e nem em condenação ao pagamento das custas e honorários.

Postula a reforma da sentença para que a sucumbência seja invertida, devendo a apelada arcar exclusivamente com esse ônus.

Contrarrazões no id 141904320

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelada propôs Execução de Título Extrajudicial em 03/01/2017 (141901947 - Pág. 3) contra a apelante - emitente dos títulos objeto de execução e o avalista (n. 1000062-24.2017.8.11.0041).

A primeira entrou com pedido de Recuperação Judicial em 13/09/2017, cujo plano foi homologado em 13/12/2019, e com isso, os
Embargos à Execução foram parcialmente providos para extinguir a Execução apenas contra a empresa recuperanda.

Por conseguinte, como a Execução foi proposta
antes de pleiteada a RJ,
é ônus da apelante arcar com os honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade, pois a sua inadimplência deu causa à propositura de Ação visando o recebimento do crédito.

A propósito, jurisprudência desta Câmara:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NOVAÇÃO PARA A

EMPRESA
E COOBRIGADOS – QUESTÃO RESOLVIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – COISA JULGADA MATERIAL –
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ÔNUS DAS APELADAS – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Com o trânsito em julgado da sentença que, em Embargos à Execução, reconheceu que a novação na Recuperação Judicial da empresa atingiu também seus coobrigados, incide a coisa julgada material sobre a questão principal expressamente decidida, nos termos dos arts. 502 e 503 do CPC, sendo vedado discuti-la novamente.

Se a parte devedora deu causa ao ajuizamento da Ação, a extinção pela perda superveniente do objeto impõe a sua condenação aos ônus sucumbenciais
.

(N.U 1024293-18.2017.8.11.0041, julgamento em 23/06/2021, DJE de 14/07/2021).

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso. Com isso, majoro os honorários sucumbenciais em favor da apelada para 12% sobre o valor atualizado da causa (§11 do art. 85 do CPC), obrigação suspensa nos termos do §3o do art. 98 do CPC, por ser a apelante beneficiária da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022